Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa, em razão de sua condição de inapta perante a Receita Federal.
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de redirecionar a execução fiscal ao sócio-gerente da empresa devedora com base na dissolução irregular presumida pela ausência de funcionamento no endereço fiscal declarado.
3. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente não pode ocorrer automaticamente apenas pela condição de inapta da empresa, sendo necessária a demonstração de ato doloso ou irregularidade na gestão, nos termos do art. 135, III, do CTN.
4. Apesar da presunção de encerramento irregular prevista na Súmula 435 do STJ, tal presunção é relativa, admitindo prova em contrário. No presente caso, a empresa foi citada e não houve comprovação de atos ilícitos atribuíveis ao sócio-gerente que justifiquem o redirecionamento.
5. Precedentes jurisprudenciais indicam a necessidade de processo administrativo ou judicial para confirmar o liame entre a conduta do sócio e o inadimplemento tributário.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.